Tribunal: TJBA
Processo: 0547274-60.2015.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
0547274-60.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

RECORRIDO: SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO TECNOLOGIA E GESTÃO DO MUNICÍPIO DO SALVADORBA e outros (2)

Advogado(s)
:
FERNANDA LIMA CUNHA, VERONICA VIEIRA SILVA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REEXAME NECESSÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS. LISTAGENS DO CNES. TESE FIRMADA EM IRDR. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA INEXISTENTE. EFEITOS INFRINGENTES. REFORMA DA SENTENÇA. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pelo Município de Salvador contra acórdão proferido em sede de Reexame Necessário, que havia confirmado sentença concessiva de segurança em Mandado de Segurança, determinando a convocação de candidato aprovado em concurso público, com base em listagens do CNES que indicariam contratações temporárias durante a vigência do certame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a concessão da segurança, baseada exclusivamente em listagens do CNES, é compatível com a tese firmada no IRDR nº 8008855-50.2019.8.05.0000 (Tema 12), que define os critérios para caracterização de preterição em concursos públicos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tese firmada no IRDR (Tema 12) do TJBA estabelece que listagens do CNES, por si sós, não constituem prova inequívoca de preterição de candidatos em concurso público.

4. A decisão embargada incorre em omissão ao deixar de se manifestar sobre a aplicação da tese vinculante firmada no IRDR, contrariando o art. 927 do CPC.

5. A prova pré-constituída exigida para o manejo do mandado de segurança não se perfaz com a mera existência de contratações temporárias, sendo necessária instrução probatória aprofundada para comprovar a preterição.

6. A inadequação da via mandamental impõe a extinção do processo sem resolução de mérito, conforme o art. 485, inciso VI, do CPC e art. 6º, §5º, da Lei nº 12.016/2009.

7. Precedente desta Segunda Câmara Cível (Remessa Necessária nº 8003207-98.2024.8.05.0199) reforça o entendimento pela inaplicabilidade das listas do CNES como prova autônoma de direito líquido e certo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos modificativos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº
0547274-60.2015.8.05.0001
, em que figuram, como embargante,

MUNICÍPIO DE SALVADOR
, e, como embargado,
JUÍZO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
ACOLHER
os Embargos de Declaração, com efeito modificativo, e, por sua vez, reformar o Acórdão proferido em sede de Reexame Necessário,
reformando integralmente
a sentença prolatada pelo Juízo
a quo
, para
DENEGAR A SEGURANÇA
vindicada no Mandado de Segurança nº 0547274-60.2015.8.05.0001, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)